Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUADAMENTE OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré.
3. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que ao aderente foi assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
4. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação, tampouco vício de consentimento.
5. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação da instituição financeira ré ao ressarcimento do montante descontado na folha de pagamento do mutuário.
6. Apelação cível conhecida e provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade.